Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345 DO CCB. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO TITULARIZADOS PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL SOMENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS QUE TEM O DEVEDOR SOBRE O BEM. PENHORA A INCIDIR SOBRE DIREITO E AÇÃO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI A DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, as taxas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, com o que aderem à coisa. De tal sorte, recai sobre o proprietário ou sobre quem titularize direitos de aquisição sobre o imóvel a responsabilidade por quitar as despesas de condomínio a ela relativas.
2. Na hipótese, indica o acervo probatório, a despeito de a unidade imobiliária estar registrada em nome de terceiro (primitiva proprietária), que sobre dito imóvel tem plenos poderes o devedor, embora formalmente apenas titularize direitos de aquisição. Caso concreto em que admissível a penhora de direito e ação que tem o devedor sobre o imóvel para satisfação do crédito reclamado, tendo em vista o não pagamento de despesas condominiais, conforme certificado no título judicial exequendo.
3. Não sendo decorrência natural da possibilidade jurídica de constrição judicial sobre direitos aquisitivos contratuais a efetividade da medida para satisfação do crédito, cumprirá ao julgador monocrático, segundo o que vier a ser apurado nos autos, definir os limites em que ocorrerá a arrematação, em leilão judicial, do direito e ação titularizados pelo devedor para quitação das taxas condominiais devidas ao condomínio credor.
4. Recurso conhecido e provido.